Tribunal: STF
Processo: RE 84361
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
TAXA RODOVIARIA ÚNICA. INCIDENCIA SOBRE ONIBUS DE EMPRESA
PERMISSIONARIA DE SERVIÇO URBANO, QUE TRANSITAM EXCLUSIVAMENTE NO
TERRITÓRIO MUNICIPAL.
PRECEDENTES RE 76.379-SP, 2 T., 14.5.74; RE 76.082-SP, 1 T., 1.4.75;
RE 81.175-SP, 1 T., 17.6.75; RE 81.878-SP, 1 T., 19.9.75. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.